Tribunal: TJSP
Processo: 1500355-63.2019.8.26.0488
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Márcio Bartoli
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000118077
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500355-63.2019.8.26.0488, da Comarca de Queluz, em que é apelante SANDERSON
JOSE CASTILHO DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao apelo defensivo, para
reduzir a pena final imposta a Sanderson José Castilho da Silva para dois anos, quatro
meses e dez dias de detenção e determinam a imediata transferência do réu para
estabelecimento adequado ao desconto de pena no sistema semiaberto, salvo se por outra
razão deva permanecer encarcerado em presídio de sistema fechado. v.u.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente), FIGUEIREDO GONÇALVES E MÁRIO DEVIENNE FERRAZ.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
MÁRCIO BARTOLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500355-63.2019.8.26.0488 - Queluz - VOTO No 2/20
Apelação Criminal no 1500355-63.2019.8.26.0488
Queluz
Apelante: Sanderson José Castilho da Silva
41.433
1. Sanderson José Castilho da Silva foi
condenado, como incurso nos artigos 129, §9o; 147, caput; 150, §1o,
por duas vezes; 163, parágrafo único, I, todos do Código Penal, e
artigo 24-A da Lei no 11.340/2006, todos no âmbito da Lei no
11.340/2006, na forma do artigo 69 do diploma penal, ao cumprimento
da pena privativa de liberdade total de quatro anos, um mês e
quinze dias de detenção em regime inicial semiaberto.
Inconformado com a sentença, apela em busca de sua reforma.
Especificamente em relação à condenação pelo delito previsto no
artigo 147 do Código Penal, requer a absolvição com o fundamento
de que a ameaça não foi concreta e se mostrou inidônea. Quanto ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500355-63.2019.8.26.0488 - Queluz - VOTO No 3/20
crime de invasão de domicílio da ex-esposa, pede a absolvição,
aduzindo que continuou a relacionar-se com ela, mesmo após a
concessão das medidas protetivas, tendo a vítima inclusive o
autorizado a frequentar sua residência. Subsidiariamente, postula a
fixação das penas no mínimo, reconhecendo-se sua primariedade e a
confissão, bem como a aplicação do regime inicial aberto e a
substituição da pena detentiva por sanções restritivas de direitos.
Requer, por fim, a revogação da prisão preventiva, alegando a
ausência dos requisitos cautelares previstos em lei (cf. razões de fls.
229/235).
O recurso foi processado regularmente, tendo
sido apresentada a resposta pela parte contrária (fls. 254/256).
A Procuradoria-Geral de Justiça ofereceu parecer
propondo o não provimento do apelo (fls. 271/274).
2. Segundo a denúncia e seu aditamento, sobre o
qual a defesa teve a oportunidade de se manifestar na audiência de
instrução, o acusado, nas condições de tempo e local descritas,
entrou, durante a noite, nas dependências da casa de Marta Regina
Ferreira Lopes D'Ávila, contra sua vontade. Consta ainda que, logo
após, Sanderson, mediante violência contra a mulher, no contexto da
Lei no 11.340/2006, ofendeu a integridade corporal de sua ex-esposa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500355-63.2019.8.26.0488 - Queluz - VOTO No 4/20
Maria Graziela Rodrigues de Vasconcelos e Silva, causando-lhe
lesões corporais de natureza leve. Consta, ademais, que, nas
mesmas circunstâncias, o réu descumpriu decisão judicial que
deferira medidas protetivas de urgência, decretadas em favor de
Maria Graziela nos autos de no 1000808-52.2018.8.26.0488 e
previstas na Lei no 11.340/2006.
Consta, ainda, que Sanderson, mediante violência contra mulher, na
forma da Lei no 11.340/2006, deteriorou e inutilizou um aparelho
celular Samsung J4, pertencente a Maria Graziela. Consta, por fim,
que o imputado ameaçou a vítima Maria Graziela Rodrigues de
Vasconcelos e Silva, mediante palavras, de causar-lhe mal injusto e
grave, ao enviar-lhe mensagem dizendo “hoje vou beber e vou ficar
daquele jeito, só para te avisar” e afirmar para a vítima que, se ela
saísse de casa e fosse para uma festa, ele “acabaria com a vida
dela”, o que foi presenciado pela filha do casal. O órgão ministerial
defendeu, em audiência, a idoneidade da ameaça, porque o réu,
embriagado, saltou o muro, apareceu no local e arrombou a porta da
casa da ex-companheira.
Apurou-se que o denunciado e a ofendida Maria
Graziela mantiveram casamento anteriormente e estavam separados
à época dos fatos. Em razão de agressões anteriores, foi concedida

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500355-63.2019.8.26.0488 - Queluz - VOTO No 5/20
medida protetiva de urgência em favor de Maria Graziela nos autos
acima citados. Na data constante da inicial, o réu invadiu o quintal da
casa de Marta Regina Ferreira Lopes D'Avila, sem o seu
consentimento, para, depois, pular o muro divisório e, assim, acessar
a residência de Maria Graziela. Em seguida, o imputado arrombou a
porta da cozinha da residência de Maria Graziela, o que foi percebido
pela filha do casal, M.J.V.S, que começou a gritar para que ele
parasse. Sanderson encontrou Maria Graziela no banheiro e a
agrediu, desferindo-lhe um tapa no rosto e puxando seus cabelos,
instante em que ela caiu ao solo e sofreu ferimentos no joelho e
braço. O imputado, então, apanhou o aparelho celular da ofendida e o
lançou ao chão, vindo a inutilizá-lo, para que a vítima não telefonasse
para a Polícia. Na sequência, Sanderson pulou novamente o muro
divisório e invadiu o imóvel de Marta Regina, para, então, fugir do
local dos fatos. Ao invadir a residência de Maria Graziela, o réu violou
os termos da medida protetiva de urgência determinada judicialmente
nos autos de no 1000808-52.2018.8.26.0488, como a proibição de
aproximação, conforme previsto na Lei no 11.340/2006.
A vítima representou às fls. 14.
3. A existência material dos fatos penais está
comprovada pelo laudo pericial que certificou as lesões sofridas pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500355-63.2019.8.26.0488 - Queluz - VOTO No 6/20
vítima e as classificou como sendo de natureza leve (fls. 18), pelo
laudo de exame do local dos fatos, que atestou os danos provocados
pelo arrombamento da porta do domicílio da ofendida e os danos
causados ao aparelho celular (fls. 19/21), pelas imagens fls. 28/34,
assim como pelas provas orais reunidas.
A certeza da autoria dos delitos decorre da
análise do conjunto das provas produzidas durante a fase de
instrução criminal.
Nesse sentido, Maria Graziela depôs em juízo
que tomava banho para ir à festa de “sábado de aleluia”, quando o réu
invadiu o domicílio da vizinha dela, acessou o imóvel residencial da
vítima e arrombou a porta de sua cozinha, estourando a braçadeira de
ferro. Horas antes, ele utilizara o aparelho celular da irmã dele para
enviar uma mensagem a Maria Graziela, em que lhe disse “hoje vou
beber, vou ficar daquele jeito. Só para te avisar”, mas logo depois a
apagou. Ao invadir o imóvel da ex-esposa, ele foi direto ao banheiro,
onde ela tomava banho. Embriagado, Sanderson passou a ofendê-la
verbalmente, afirmando que ela o traíra com outro homem. Ela negou
as acusações e pediu ao réu para ir embora, momento em que ele lhe
desferiu um tapa no rosto, presenciado pela filha do casal. Em
seguida, agarrou-a e a puxou pelos cabelos, causando a queda de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500355-63.2019.8.26.0488 - Queluz - VOTO No 7/20
Maria Graziela ao solo. Ela bateu o joelho no chão e a cabeça na
porta. Na sequência, ele apanhou o celular da ofendida e o jogou
contra o chão, destruindo o objeto, porque continha uma gravação de
agressão praticada pelo acusado e um áudio no qual ele a ofendia.
Sanderson deixou o local também pulando os muros, o que foi visto
pela vizinha de Maria Graziela. Nesse dia, vigorava medida protetiva
imposta ao réu em favor da vítima. Afirmou não querer mais o
relacionamento e não ter condições de retomá-lo (cf. gravação
contida em mídia física).
M.J.V.S., filha do réu com a vítima, relatou que
Sanderson saltou o muro, invadiu a casa de Maria Graziela e
arrombou a porta, que estava trancada. Sua genitora estava tomando
banho, pois as duas iriam à festa. O acusado então afirmou que se a
ofendida saísse para a rua ou “pegasse alguém”, ele “ia acabar com a
vida dela”. Depois, avançou para cima de Maria Graziela. A
testemunha tentou separá-los, para impedir que o apelante
machucasse sua mãe, porém ele deu um tapa na cara da vítima e a
jogou no chão. Sanderson apanhou o aparelho celular de Maria
Graziela e o lançou ao chão, quebrando-o. O réu saiu da residência
pulando o muro novamente. Segundo a testemunha, ele foi ao
domicílio dela mesmo na vigência de medida protetiva que restringia a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500355-63.2019.8.26.0488 - Queluz - VOTO No 8/20
sua aproximação de Maria Graziela (cf. gravação contida em mídia
física).
Marta Regina Ferreira Lopes D'Ávila, vizinha de
Maria Graziela, declarou ter visto o imputado saltar o muro e entrar no
quintal dela, para, em seguida, ingressar na casa de Maria Graziela. A
partir desse momento, a testemunha ouviu apenas o barulho do
arrombamento e os gritos da filha da vítima. Depois, o réu deixou o
local saltando o muro da residência de Marta Regina. Como o
denunciado quebrara o aparelho celular de Maria Graziela, ela
solicitou o telefone da testemunha para chamar a Polícia (cf. gravação
contida em mídia física).
Rodrigo Camargo e Yasmim Aparecida da Silva
Siqueira não presenciaram os fatos e nada acrescentaram (cf.
gravação contida em mídia física).
Em
seu
interrogatório
judicial,
Sanderson
asseverou que, mesmo tendo conhecimento da medida protetiva que
lhe fora imposta, procurava Maria Graziela e era procurado por ela.
Sempre foi um pai presente para sua filha. Disse que saíra com a ex-
esposa nos dias anteriores à data dos fatos e haviam se acertado,
para voltarem a morar juntos. No dia dos fatos, “sábado de aleluia”,
estava pronto para voltar para a residência de Maria Graziela e foi até

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500355-63.2019.8.26.0488 - Queluz - VOTO No 9/20
lá falar com ela. Não invadiu, mas sim pediu permissão à vizinha
Marta. Pulou, então, o muro do imóvel da ex-companheira, porém não
arrombou a porta, pois ela sequer fechava. Não jogou o aparelho
celular no chão; apenas o segurou para que a ofendida não
conseguisse ligar para a Polícia, contexto em que o telefone caiu ao
solo. Não agrediu a vítima em nenhum momento. Se ela sofreu uma
queda, tal se deu no momento em que tentava pegar o aparelho
celular que o denunciado segurava com as mãos para cima (cf.
gravação contida em mídia física).
4. Trata-se, portanto, de um conjunto probatório
firme e preciso para sustentar a condenação decretada pelo Juízo,
que analisou criteriosamente os elementos de prova colhidos durante
o processo.
Com efeito, as declarações da ofendida e sua
filha estão harmônicas entre si, tendo a testemunha Marta Regina
confirmado que Sanderson entrou no seu quintal sem seu
consentimento e, em seguida, saltou o muro e ingressou no
domicílio da ex-esposa, também sem o consentimento dessa.
Além dos depoimentos de Maria Graziela e da filha do casal, a vizinha
ouviu o barulho do arrombamento da porta e os gritos da menor. De
mais a mais, Marta Regina disse em juízo que teve que emprestar seu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500355-63.2019.8.26.0488 - Queluz - VOTO No 10/20
aparelho celular para a ex-companheira do apelante, porque ele
quebrara o telefone dela, segundo a vítima. Os danos na porta e
no aparelho celular da ofendida foram ratificados também pela
prova técnica (fls. 20/21).
A
menor
presenciou
as
agressões
que
provocaram as lesões corporais leves contra sua genitora, narrativa
que converge com a da mãe, reitera-se, e com o teor do laudo
médico, de acordo com o qual Maria Graziela apresentava hematoma
de antebraço esquerdo e joelho esquerdo (fls. 17/18).
A ameaça cometida pelo réu, por seu turno, foi
igualmente demonstrada de forma suficiente. Ficou claro, pelo
testemunho de sua própria filha, que ele afirmou à vítima que
“acabaria com a vida” dela caso ela fosse à festa que se realizaria
naquele dia no município. Não há dúvida da idoneidade e seriedade
das palavras ameaçadoras. Cuida-se de ameaça capaz de gerar
fundado temor na ex-companheira, na medida em que as agressões
não eram inéditas, conforme barulhos já ouvidos pela vizinha em
diversas situações anteriores, sobretudo quando o imputado estava
embriagado. Tanto que, no dia da ameaça, o recorrente invadiu dois
domicílios, arrombou a porta de um deles, danificou parte do
patrimônio de Maria Graziela, lesionou-a e descumpriu medida

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500355-63.2019.8.26.0488 - Queluz - VOTO No 11/20
protetiva. A vizinha testemunhou ter ouvido relatos acerca da
agressões anteriores.
O descumprimento da ordem judicial é
inconteste. O próprio acusado confessou o fato, alegando que a
vítima também o procurava. Se foi decretada ordem judicial que
restringia a aproximação do apelante, havia motivos comprovados
para tal proteção. A cautela que motivou a decretação da providência
judicial se comprovou inclusive com os fatos ora em julgamento, ainda
que, por dependência psicológica em relação ao réu ou por desejo de
acompanhar a filha, Maria Graziela tenha procurado o imputado na
vigência da ordem restritiva.
A versão do apelante em seu interrogatório restou
isolada nos autos, demonstrando que apenas decorreu do seu natural
desejo de se livrar da responsabilidade criminal.
Mantida a condenação nos termos em que
decretada em primeiro grau, passa-se à avaliação das penas
aplicadas.
5. A pena pelo crime qualificado de invasão do
domicílio da vítima Marta Regina, praticado durante a noite, foi
fixada no mínimo legal de seis meses de detenção, por critérios
justos e de acordo com a lei. Nenhum reparo merece.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500355-63.2019.8.26.0488 - Queluz - VOTO No 12/20
6. Já na condenação pelo delito de invasão do
domicílio da ofendida Maria Graziela, igualmente qualificado por ter
sido perpetrado no período noturno, a pena-base foi exasperada na
metade, conquanto os fundamentos expostos pelo Juízo sejam
capazes de respaldar, tão-somente, elevação em um sexto, à luz da
proporcionalidade. Nessa linha, a invasão se deu inclusive por meio
de arrombamento da porta da residência, como destacado pela
sentença. Reduzida a parcela de aumento, aplica-se a pena de sete
meses de detenção.
Já na segunda fase, é indubitável a presença da
agravante do artigo 61, II, f, do Código Penal, visto que a infração foi
praticada contra a ex-esposa do réu, no contexto de violência
doméstica e familiar contra a mulher. Agravada em um sexto, a
reprimenda se estabiliza em oito meses e cinco dias de detenção,
uma vez ausentes outras circunstâncias modificadoras.
7. Quanto à condenação por lesão corporal no
âmbito doméstico, o magistrado elevou a sanção básica em mais de
três vezes, com amparo na suposta culpabilidade exacerbada do
imputado e nas circunstâncias do crime, precisamente porquanto “o
réu agrediu a vítima com tapa no rosto e puxões de cabelo, visando
além de lesionar sua integridade física, desmoralizá-la, de forma

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500355-63.2019.8.26.0488 - Queluz - VOTO No 13/20
injusta” e porque “a vítima foi agredida dentro de sua própria casa,
após violação de domicílio pelo réu”. Percebe-se, assim, que as
circunstâncias ínsitas ao tipo penal de lesão corporal no âmbito
doméstico foram utilizadas para o aumento da punição, o que não se
admite. Ademais, a invasão de domicílio da ex-esposa se cuida de
outro delito, pelo qual o apelante já está sendo condenado e punido,
separadamente. Logo, sob pena de bis in idem, a básica deve ser
mantida no mínimo legal de três meses de detenção, patamar em
que se torna definitiva ante a ausência de motivos para alteração.
8. O mesmo se constata em relação à
condenação por dano qualificado do aparelho celular da ofendida
Maria Graziela, o que impõe a redução da pena-base ao mínimo de
seis meses de detenção. Isso porque os motivos para agravamento
da reprimenda - “a vítima foi agredida dentro de sua própria casa,
após violação de domicílio pelo réu” se confundem com outro fato
penal que já culminou em condenação e aplicação de pena ao
acusado.
Tendo em vista a agravante do artigo 61, II, f, do
diploma penal, aumenta-se a sanção em um sexto, o que a conduz a
sete meses de detenção, quantum esse definitivo, diante da
inexistência de outras causas de modificação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500355-63.2019.8.26.0488 - Queluz - VOTO No 14/20
9.
No
que
concerne
à
pena
pelo
de
descumprimento das medidas protetivas estabelecidas em favor
da vítima, faz-se a mesma observação acima. O Juízo exasperou a
básica, considerando a suposta culpabilidade exacerbada, pois o réu
violou a decisão judicial para “cometer diversos crimes, no interior da
residência da vítima, mostrando total destemor em relação à ordem
judicial cautelar”. Tais fatos provocaram outras condenações pelos
mencionados delitos e, por isso, não podem ser novamente valorados
como alicerce para aumento da reprimenda, sob pena de bis in idem.
De rigor, por conseguinte, a diminuição da sanção para o mínimo de
três meses de detenção, que assim se estabiliza, em virtude da
ausência de outras circunstâncias modificadoras.
10. O mesmo se verifica no que respeita à pena
pelo delito de ameaça. Reitera-se que Sanderson já está sendo
condenado e paralelamente punido por invasão de domicílio da
vítima, razão pela qual se afastam as circunstâncias
equivocadamente reconhecidas como desfavoráveis pela sentença e
se estipula a básica no mínimo de um mês de detenção.
Aplicada a agravante prevista no artigo 61, II, f,
do diploma penal, a reprimenda se eleva em um sexto e atinge o
patamar definitivo de um mês e cinco dias de detenção.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500355-63.2019.8.26.0488 - Queluz - VOTO No 15/20
Pontue-se
que
a
confissão
pelo
réu
do
descumprimento da medida protetiva não pode reduzir a pena aquém
do mínimo legal, em consonância o Enunciado no 231 da Súmula do
Superior Tribunal de Justiça. E, diferentemente do quanto aduzido
no recurso, não houve sua confissão em relação aos demais crimes.
11. Observado o concurso material de delitos, a
soma das penas é de dois anos, quatro meses e dez dias de
detenção, de acordo com o artigo 69 do Código Penal.
Uma vez elevada a sanção básica por um dos
delitos de invasão de domicílio, com amparo nas circunstâncias
judiciais desfavoráveis ao imputado, que, ademais, está sendo
condenado pelo cometimento de seis crimes, dentre os quais quatro
qualificados, mantém-se o regime intermediário para o início de
cumprimento da sanção detentiva, em obediência ao artigo 33, caput,
e §3o, do diploma penal. Os mesmos fundamentos, associados à
violência à pessoa empregada no crime de lesão e à grave ameaça
também perpetrada, impedem a substituição da sanção corporal por
penas alternativas, em atenção ao artigo 44, I e III, do diploma penal,
e a suspensão condicional da execução da pena. Além de não
recomendado no caso dos autos, há obstáculo legal ao sursis, ante o
quantum punitivo estipulado, conforme o artigo 77, caput, do Código

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500355-63.2019.8.26.0488 - Queluz - VOTO No 16/20
Penal.
12. Por fim, no que se refere ao pleito de
revogação da prisão preventiva, vê-se que a sentença bem salientou
a existência de elementos que demonstram a necessidade do
acautelamento, especialmente o cometimento de seis crimes pelo
recorrente, dentre os quais o descumprimento de medida protetiva
fixada em favor da vítima que se pretendia proteger. Ademais, há
relatos nos autos, como bem pontuado pelo Juízo, de que Sanderson
descumprira a ordem judicial por diversas vezes, anteriormente.
No entanto, a prisão preventiva em sistema
prisional fechado se configura como medida inadequada no caso
concreto, tendo em vista a condenação, ora mantida, a cumprimento
de pena detentiva em regime semiaberto. Imperioso, dessa forma,
compatibilizar-se a custódia cautelar com o modo de execução
determinado na presente decisão.
Diante disso, determina-se que o apelante
aguarde o julgamento de eventual recurso excepcional em
estabelecimento prisional compatível com o regime intermediário.
Com esse entendimento, invoca-se precedente
do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria: “RECURSO
ORDINÁRIO
EM
HABEAS
CORPUS.
ROUBO
MAJORADO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500355-63.2019.8.26.0488 - Queluz - VOTO No 17/20
CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA. PRISÃO EM
FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA
DE CONDENAÇÃO. SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO
CPP. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. GRAVIDADE CONCRETA.
PERICULOSIDADE SOCIAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
RÉUS QUE PERMANECERAM PRESOS DURANTE A INSTRUÇÃO
CRIMINAL.
CUSTÓDIAS
JUSTIFICADAS
E
NECESSÁRIAS.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS
CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. INADEQUAÇÃO.
DESPROPORCIONALIDADE
DA
CUSTÓDIA.
MATÉRIA
NÃO
ANALISADA
PELA
CORTE
ESTADUAL.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO FIXADO PARA UM
DOS RECORRENTES. AUSÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE COM
A PRISÃO PROCESSUAL. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DA
CUSTÓDIA COM O MODO DE EXECUÇÃO FIXADO. COAÇÃO
ILEGAL EM PARTE EVIDENCIADA. RECLAMO PARCIALMENTE
CONHECIDO E IMPROVIDO. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS
DE OFÍCIO. 1. Não há o que se falar em constrangimento ilegal
quando a custódia cautelar está devidamente justificada na garantia
da ordem pública, em razão da periculosidade efetiva dos agentes,
evidenciada pelas circunstâncias em que cometido o delito. 2. Caso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500355-63.2019.8.26.0488 - Queluz - VOTO No 18/20
em que os recorrentes, previamente ajustados e organizados com
divisão de tarefas, mediante grave ameaça exercida com emprego de
arma e de um simulacro, invadiram o restaurante da vítima,
subjugando-a para subtrair o dinheiro do caixa da empresa, o que
denota uma reprovabilidade diferenciada da conduta, evidenciando o
periculum libertatis exigido para a preservação da preventiva. 3. A
orientação pacificada nesta Corte Superior é no sentido de que
não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto
quando permaneceu segregado durante a persecução criminal,
se persistentes os motivos para a preventiva. 4. Condições
pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de,
isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos
suficientes a demonstrar a sua necessidade. 5. Concluindo-se pela
imprescindibilidade da preventiva, está clara a insuficiência das
medidas cautelares diversas da prisão, cuja aplicação não se
mostraria adequada para o restabelecimento da ordem pública. 6.
Inviável a apreciação, diretamente por esta Corte Superior de Justiça,
da alegação de desproporcionalidade da medida extrema em relação
ao resultado do processo penal, sob pena de incidir-se em indevida
supressão de instância, tendo em vista que a matéria não foi
analisada pelo Tribunal impetrado no aresto combatido. 7. Em razão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500355-63.2019.8.26.0488 - Queluz - VOTO No 19/20
da imposição do regime semiaberto a um dos corréus, por
ocasião da condenação, faz-se necessário compatibilizar a
manutenção da custódia cautelar com o aludido modo de
execução, tudo a fim de não prejudicar o condenado.
Precedentes. 9. Recurso parcialmente conhecido e, nessa
extensão, improvido, concedendo-se, contudo, a ordem de ofício
para determinar que o segundo recorrente aguarde o julgamento
da apelação no modo semiaberto de execução. (RHC 85.060/MG,
Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 24/10/2017, DJe
06/11/2017).
Igualmente: “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
EXTORSÃO. PRISÃO CAUTELAR E REGIME DE CUMPRIMENTO
DE
PENA
DIVERSO
DO
FECHADO.
NECESSIDADE
DE
COMPATIBILIZAÇÃO. 1. Esta Corte, alinhando-se à jurisprudência
do Supremo Tribunal Federal, passou a entender que é
necessário compatibilizar a segregação provisória com o regime
prisional fixado na sentença, de forma que sejam observadas as
regras atinentes ao regime prisional determinado. 2. No caso,
muito embora presentes os requisitos autorizadores da
decretação da segregação cautelar, nem a sentença nem o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500355-63.2019.8.26.0488 - Queluz - VOTO No 20/20
julgamento da apelação estabeleceram a compatibilização da
prisão preventiva com o regime prisional estabelecido na
condenação, de forma a autorizar tal reparo. Precedentes 3.
Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1486021/DF, Rel.
Ministro Gurgel De Faria, Quinta Turma, julgado em 22/09/2015, DJe
14/10/2015).
13. Ante o exposto, dão provimento parcial ao
apelo defensivo, para reduzir a pena final imposta a Sanderson José
Castilho da Silva para dois anos, quatro meses e dez dias de
detenção e determinam a imediata transferência do réu para
estabelecimento adequado ao desconto de pena no sistema
semiaberto, salvo se por outra razão deva permanecer encarcerado
em presídio de sistema fechado.
Márcio Bartoli
Relator Sorteado